Tribunal: TJDFT
Processo: 0735822-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA DE FORMA EXTEMPORÂNEA. DESCONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE OU POSSE PELO TERCEIRO EMBARGANTE. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Nos termos do que dispõe o art. 435, do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior, devidamente justificado. Não se verificando qualquer dessas hipóteses, impõe-se a desconsideração dos documentos apresentados pelas partes, em face da preclusão.
2. Com efeito, incumbe à parte autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
3. Se o embargante não demonstra a posse ou a propriedade sobre o bem objeto de constrição no processo executivo embargado, deve-se reconhecer o acerto da sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro.
4. Recurso não provido.